Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707103-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA ROSA DA SILVA AGRAVADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator